Tribunal: TJBA
Processo: 8004458-96.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004458-96.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: GERSON PINHEIRO PINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito tributário e processual civil.
A
gravo interno.
E
xecução fiscal.
C
rédito tributário de ISS e TFF.
V
alor histórico inferior a R$ 10.000,00.
E
xecução fiscal de baixo valor.
A
usência de movimentação útil há mais de um ano.
N
ão localização do executado ou de bens penhoráveis.
A
usência de interesse de agir.
P
rincípio da eficiência administrativa.
A
plicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.
O
verruling das Súmulas nº 452 do Superior Tribunal de Justiça e nº 17 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
R
esolução CNJ nº 547/2024.
D
ecisão monocrática mantida.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal ajuizada por Município para cobrança de crédito tributário referente a ISS e TFF, no valor histórico de R$ 4.190,63, com fundamento em Certidões de Dívida Ativa constantes dos IDs 93784418 e 93784420. A execução fiscal foi extinta por se tratar de cobrança de pequeno valor, sem movimentação útil há mais de um ano e sem êxito na citação do executado ou na localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação, diante da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral, fixa tese vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ao protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa que comprove a inadequação da medida.

5.O trâmite de execuções fiscais não impede o ente federado de requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas previstas no Tema 1.184, desde que comunique ao juízo o prazo para as providências cabíveis.

6.A orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 prevalece sobre os entendimentos anteriormente consolidados nas Súmulas nº 452 do Superior Tribunal de Justiça e nº 17 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, caracterizando overruling.

7.A Resolução CNJ nº 547/2024, editada com fundamento no precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, quando não forem localizados bens penhoráveis.

8.A execução fiscal em exame possui valor histórico de R$ 4.190,63, inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

9.A execução tramita desde 2020 sem êxito na identificação de patrimônio suficiente para quitação do débito ou na citação do executado, o que atrai a incidência da hipótese prevista no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024.

10.A manutenção de execução fiscal de baixo valor sem perspectiva útil de satisfação do crédito contraria os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do custo público do prosseguimento da cobrança judicial.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8004458-96.2020.8.05.0004
, em que é agravante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

e agravado

GERSON PINHEIRO PINHO

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.